Tribunal: TJSP
Processo: 1008823-39.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-03
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano moral – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo por 08 horas - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008823-39.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITÓRIA
CRUZ OLIVEIRA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008823-39.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43493 hb
2
VOTO No: 43493
APEL. No: 1008823-39.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do F. Reg. do Jabaquara)
APTE.: Vitória Cruz Oliveira (A)
APDA.: Latam Airlines Group S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação de indenização por
dano moral Transporte aéreo internacional Atraso de voo
por 08 horas - Dano moral bem configurado Damnum in re
ipsa
Arbitramento realizado segundo os critérios da
prudência e razoabilidade
Procedência parcial decretada
nesta instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(cancelamento do voo que partiria de Aracaju às 3:30 do dia 20.06.2019
e realocação em voo que partiu às 11:20 do mesmo dia, causando
atraso de mais de oito horas em relação à chegada da autora ao destino
programado, fls. 01/17 e 26/32) intentada por Vitória Cruz Oliveira em
face de Latam Airlines Group S.A., julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 106/111, de relatório a este integrado, restando a
vencida condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
(R$10.000,00, fls. 16) atualizado.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 115/128,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 129/130).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008823-39.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43493 hb
3
3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral,
em decorrência de atraso de voo de 8 horas ocorrido no dia 20.06.2019
de Aracaju-SE com destino a São Paulo-SP, que restou incontroverso
nos autos (fls. 01/17).
De feito, a relação jurídica que vincula as partes tem
natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independe da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause dano (material ou moral) ao consumidor, deverá repará-
lo, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A Lei Consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008823-39.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43493 hb
4
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
O atraso de voo insere-se no risco da atividade
econômica desenvolvida pela apelada, não havendo falar em caso
fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço, respondendo
objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelo
apelante consumidor em decorrência dos infortúnios operados.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pela apelante que se viu forçado a aguardar por longo período
(08 horas) a fim de iniciar o deslocamento para chegar ao seu destino
final.
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sobre a questão a E. 3a Câmara de Férias de Janeiro
de 1.998 do extinto e memorável Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo, apelação no 0754.272-1-São Paulo, julgada em
19.01.1998, Relator o então Juiz ITAMAR GAINO (publicação MF35NP e
JUIS-Saraiva 19), “reconheceu a existência de dano moral indenizável
em hipótese de atraso no embarque, em virtude do cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008823-39.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43493 hb
5
voo, não tendo a ré demonstrado qualquer providência para evitar o fato
(JUIS-13)” e a Colenda 2a Turma do STF, no AgRg em AgIn no 198.380-
9-RJ, julgado em 27.04.1998, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, decidiu
que “o atraso de voo internacional, bem como o extravio momentâneo
de bagagem, impõe à companhia transportadora o dever de indenizar o
passageiro pelos danos morais e materiais experimentados, em
observância ao preceito constitucional inserido no art. 5o, V e X, pouco
importando que a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a Carta Política da República se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil” (RT
755/177-179).
Daí restar induvidoso que a companhia aérea é
mesmo responsável pelos danos causados à apelante em virtude dos
acontecimentos descritos.
4.
O
dano
moral
decorreu
da
angústia,
constrangimento, transtorno, desgosto e frustração da apelante de não
ter embarcado no voo e horário previsto, submetendo-se a excessivo
atraso, bem acima do limite tolerável.
Atento ao desconforto ou intensidade da ofensa
infligida à insurgente, à condição econômica da empresa apelada e ao
fator de desestímulo que impõe seja a agente exemplarmente advertida,
inclusive com o intuito de dissuadi-la de igual e novo atentado, deve a
indenização ser fixada de forma proporcional aos constrangimentos e
sofrimentos advindos ao consumidor.
Ademais, é certo que, de um lado, há que dissuadir o
autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor
de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008823-39.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43493 hb
6
transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, observados os parâmetros retrocitados bem como as
peculiaridades do caso examinado (autora-apelante não descreveu
quais foram os infortúnios que percebeu em decorrência do noticiado
atraso de voo e revelia da ré-apelada), entende-se como adequado o
valor de R$7.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento,
de acordo com a Súmula no 362 do STJ e os juros legais de mora de
12% ao ano (arts. 405 e 406 do Código Civil de 2002 c.c. o art. 161, §
1°, do CTN), a contar da citação, por ser este valor mais razoável e
compatível com os parâmetros supracitados e os critérios adotados por
esta C. Turma Julgadora para casos análogos ao dos autos.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso
para julgar parcialmente procedente a ação a fim de condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral na forma indicada no item 4
acima, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da causa (R$10.000,00, fls. 16)
atualizado.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica